Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007677-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do DF para cumprir o despacho ID: 19611228 e se manifestar expressamente quanto aos pedidos constantes do ID: 19036299, os quais têm por objeto - não só, mas também - a retificação e o cancelamento de requisitórios já expedidos. Brasília, 28 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador